Tribunal: TJDFT
Processo: 0047526-47.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047526-47.2007.8.07.0001 RECORRENTE: TRANSIT DO BRASIL S.A. RECORRIDA: OI S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SERVIÇO DE COMPLEMENTARIDADE DE REDE DE TELEFONIA. COBRANÇA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR UTILIZADO E O VALOR MÍNIMO CONTRATADO. INCIDÊNCIA. ÁREA DE UTILIZAÇÃO EFETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. CONTRATO DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA. EXPERTISE TÉCNICA E MERCADOLÓGICA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA. OBSERVÂNCIA. 1. De acordo com o acervo documental e probatório produzido, sobretudo o das cláusulas 5.3 e 5.4 do contrato, verifica-se que a cláusula de valor mínimo não pode incidir nas áreas onde, de fato, não houve o tráfego entre as redes. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do Código de Processo Civil), caso a condenação baseada no valor da causa mostrar-se exorbitante. Precedentes. 3. Não se aplicam nas relações empresariais as disposições relativas aos contratos de adesão, tendo em vista que as partes não possuem relação de vulnerabilidade, entre si, atuam no ramo comercial com toda expertise técnica e mercadológica necessária à realização da prestação de seus serviços no mercado e manifestaram suas vontades de forma livre quanto ao contrato ajustado entre elas, prevalecendo-se o princípio do pacta sunt servanda. 4. Inalcançável a pretensão de aplicação da supressio, tendo como referência o não recebimento do valor total ajustado contratualmente sem a quitação do débito, para posterior execução da diferença, ainda que ela não tenha sido realizada imediatamente. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422, 478 e 480, todos do Código Civil, ao argumento de que não teria ocorrido pagamento parcial da dívida, mas o teria efetuado em sua totalidade e da forma pela qual a ora recorrida estabeleceu no contrato firmado pelas partes. Assevera existência de onerosidade excessiva na cobrança dos valores acordados, o que teria ensejado ofensa ao pacta sunt servanda, em face da demonstração de dificuldade de cumprir a exigência de utilização de valores mínimos, diante do número de habitantes de certas localidades. Requer que todas as intimações sejam realizadas em nome dos advogados Reginaldo Ferretti da Silva, OAB/SP 244.074, e Maria Aparecida Caputo, OAB/SP 105.973. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 421, 422, 478 e 480, todos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos Reginaldo Ferretti da Silva, OAB/SP 244.074, e Maria Aparecida Caputo, OAB/SP 105.973. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027